Tribunal: TJSP
Processo: 1001722-33.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE SUSTENTOU DESCONHECER A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PAPCARD, A QUAL RESTOU COMPROVADA POR GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DO CONTATO TELEFÔNICO ENTRE O AUTOR E CORRESPONDENTE DO RÉU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOR QUE SUSTENTOU DESCONHECER A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PAPCARD, A QUAL RESTOU COMPROVADA POR GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DO CONTATO TELEFÔNICO ENTRE O AUTOR E CORRESPONDENTE DO RÉU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO CONFIGURADOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.